Tribunal: STF
Processo: HC 254298
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenada a 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em se busca a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri devido à ausência de juntada do termo de votação dos quesitos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão impugnado está em consonância com a legislação processual penal e a jurisprudência desta CORTE. No procedimento do Júri, as possíveis impugnações devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal: “As nulidades deverão ser arguidas: as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem." (cf. RHC 116.702/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13/12/2013; HC 101.799/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23/8/2012; HC 104.776/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/8/2011; HC 103.006/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20/5/2011; HC 105.391/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13/4/2011).



    4. Além disso, “a Corte local consignou que não existiu qualquer manifestação no sentido de que tenha ocorrido eventual erro na redação dos quesitos, de modo que não se evidencia qualquer prejuízo à ré”. Nessas circunstâncias, incide também a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.